Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711186-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA RODRIGUES DE SOUZA, ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, ANCHIETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010464-52.2007.8.07.0007, proposto pelos Agravantes em desfavor de TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA. E OUTRA, ora Agravadas, rejeitou as impugnações apresentadas e homologou o laudo pericial complementar. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de cumprimento de parte da sentença reproduzida em ID 36714051, proferida nos autos físicos n. 5.666-4/2001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, para decretar a rescisão dos contratos de promessa de permuta e de convenção e regência de interesses comuns, celebrados entre as partes. O referido processo também decorre da digitalização dos autos n. 2007.07.1.032663-0, em que se busca o cumprimento de parte da sentença mencionada. A parte da sentença objeto dos autos refere-se à: ‘Condeno, igualmente, as rés ao pagamento de aluguéis no valor mensal de R$ 10.000,00 conforme previsto na cláusula décima primeira do referido contrato a partir de 07.10.97 e até 11.05.99, corrigidos monetariamente a partir da data da propositura da ação de rescisão e acrescidos de juros legais de mora de 0,5% ao mês a partir da citação até 10.01.2003, devendo a partir de então, ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, em observância ao artigo 406 do novo Código Civil, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, até a data do efetivo pagamento. Condeno, ainda, as rés, ao pagamento de multa pelo inadimplemento contratual no importe de 10% sobre o valor do contrato de promessa de permuta previsto na cláusula quarta deste, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, nos termos ali contratados, a partir da citação, e corrigida monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, até a data do efeito pagamento.’ Para a apuração do valor foi designado perito contábil, o qual apresentou o laudo pericial em ID 71353026 e seguintes, e laudo complementar e esclarecimentos em 77029047 e seguintes. O resultado da perícia apontou que até 01/07/2020 o saldo devedor dos exequentes correspondia ao valor de R$ 337.943,70 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta centavos). De outro lado, as partes tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos sobre o laudo pericial. O exequente Espólio de Roldão Rodrigues da Silva e outros apresentou impugnação em ID 73421780, ao argumento de que o valor previsto à título de aluguéis, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não sofreram atualização contratual, permanecendo congelados durante todo o período de exigência. Além disso, ao fazer a evolução do saldo de juros, o perito teria deixado de acrescentar a correção monetária sobre o valor remanescente. Apontam que o valor atualizado do débito até 09/2020 deveria ser o de R$ 1.465.280,67 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco reais mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos). Já o exequente Jânio Batista de Castro pugnou pela homologação do valor apresentado pelo espólio de Roldão, com a reserva dos valores por ele devidos no percentual de 8,33% (ID 73473067). Em ID 73528941 a executada anuiu com o laudo pericial, notadamente ao argumento de que a atualização monetária e juros teriam cessado, nas devidas proporções, até as datas dos depósitos realizados nos autos. De outro lado, realizou o depósito judicial do valor de R$ 344.315,53 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos). Os exequentes Rômulo Antônio de Oliveira, Divina Maria Leonor, Jamira Barbosa Martins e Raul Queiroz apresentaram impugnação em ID 73569548 e seguintes. Apontaram como correto o valor de R$ 1.465.280,67 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos e afirmaram ainda que seria devido o acréscimo de 20% à título de honorários, decorrente da decisão proferida pelo E. TJDFT, em sede do AGI 2013.00.2.006020-6. Intimada a se manifestar, a parte executada rejeitou as alegações apresentadas pelos credores em suas impugnações (ID 74292532). Intimado a se manifestar, o perito apresentou laudo complementar e esclarecimentos em ID 77029047 e seguintes. No que se refere à atualização do valor dos aluguéis, esclareceu que ela observou os ditames da sentença, não havendo equívoco. Contudo, reconheceu erro na atualização pelo INPC, do saldo de juros. Em nova realização dos cálculos, concluiu que o valor devido até 01/07/2020 era de R$ 974.136,26 (novecentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos). As partes foram novamente chamadas a se manifestar sobre o laudo complementar e esclarecimentos, tendo se manifestado em reiteração aos argumentos apresentados anteriormente. A executada, por sua vez, discordou do laudo complementar, ao defender a correção do primeiro apresentado. Ainda assim, em ID 80264238 apresentou depósito do valor complementar da perícia, a fim de garantir o juízo. Pois bem. É o relatório, decido. Analisando os autos, observo que o Laudo Complementar apresentado pelo perito em ID 77029047 está correto, inclusive quanto aos honorários advocatícios, os quais foram previstos na sentença a recaírem sobre todo o valor da condenação, no percentual de 20%. Senão vejamos: ‘Em razão de os autores na ação de rescisão de contrato terem decaído de parcela mínima do pedido nela formulado, condeno as rés ao pagamento integral das custas processuais do respectivo processo e de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, com fundamento no art. 21, parágrafo único do Código de Processo Civil.’ (ID 36714051) Na análise dos cálculos observa-se que restou apurado como valor dos aluguéis a quantia de R$ 606.891,98 (seiscentos e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) até 12/2007. A multa foi calculada em 1.053.519,98 (um milhão e cinquenta e três mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e oito centavos). Na planilha da composição do saldo devedor foi ainda previsto o valor de honorários advocatícios em R$ 332.082,39 (trezentos e trinta e dois mil e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), que constitui de fato 20% do total das verbas apuradas. A partir daí, o valor foi atualizado em conjunto, considerando-se a necessidade do decote das quantias objeto de depósito judicial parcial. Por essa razão, é inequívoco que foram incluídos no cálculo os valores decorrentes dos honorários advocatícios previstos na sentença, devidos ao advogado que atuou na fase cognitiva. Quanto ao valor dos aluguéis, conquanto a tese apresentada referente à atualização periódica do valor dos aluguéis fosse juridicamente plausível, o fato é que o título se baseia nos estritos termos da sentença, não se podendo fazer, nessa fase processual, ilações quanto à sua interpretação, notadamente quando a sua consequência onera em muito o valor do cálculo. Ora, quando a sentença condena ‘as rés ao pagamento de aluguéis no valor mensal de R$ 10.000,00 conforme previsto na cláusula décima primeira do referido contrato’ a menção aos termos do negócio jurídico é realizada simplesmente para se referencial o valor dos aluguéis, e não para se prever a forma de cálculo e atualização. Tanto que em sequência, o juízo discriminou a forma como a atualização se daria, nada tendo falado a respeito da necessidade da atualização contratual do valor base dos alugueis. Portanto, observando-se que é vedado ao juízo inovar ou promover esclarecimentos nessa fase processual, a aplicação do texto do decisum deve ser literal, notadamente porque depois de tantos anos, não há como saber se de fato havia algum outro entendimento subentendido. Essa seria uma matéria importante a ser tratada em embargos declaratórios e em apelação, mas como não o foi, não será nesse momento que se autorizará inovação do dispositivo, mesmo que sob o âmbito interpretativo. Os processos relacionados aos fatos se arrastam a aproximadamente duas décadas e não é difícil entender que o motivo reside na grande litigiosidade entre as partes. Conquanto essa magistrada busque a todo momento promover a justiça concreta em todos os processos, notadamente nesse tão antigo, não seria demais acreditar que depois de tantas demandas, pretensões, recursos, manifestações e outros hajam questões de difícil esclarecimento. Portanto, chegado o momento da conclusão do feito, conclui-se que o mais justo é a interpretação literal da sentença e a análise o mais simples e direta possível dos cálculos. É inequívoco que todos restaram prejudicados pela demora na tramitação processual, mas todos também poderão colaborar para que a demanda não se perpetue ‘ad eternun’, mediante a prestação de informações claras e o respeito aos comandos judiciais. Diante disso, homologo o laudo pericial complementar de ID 77029047, a fim de definir como valor exequendo remanescente - excluindo-se os depósitos já realizados - a quantia de R$ 974.136,26 (novecentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), atualizados até 01/07/2020. Nesse valor está incluído o percentual de 20% dos honorários advocatícios previstos na sentença executada, os quais serão devidos ao advogado Raul Queiroz, que é parte nesses autos, também na qualidade de credor. A quantia deverá ser repartida da seguinte forma: 20% (vinte por cento) decorrente de honorários advocatícios devidos ao Dr. Raul Queiroz Neves. O remanescente, deverá ser repartido entre os credores na proporção de 8,33% para o credor Jânio Batista de Castro, e o remanescente entre os e grupos de credores (45,83% (quarenta e cinco vírgula oitenta e três por cento) para cada) Espólio de Roldão Rodrigues da Silva e outros e Divina Maria Leonor e outros. Considerando-se que houve recentemente dois depósitos espontâneos pelo devedor, de R$ 344.315,53 (ID 73531501) e R$ 682.183,49 (ID 80264242), preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores, conforme percentual acima disciplinado. A fim de facilitar as expedições e evitar novos conflitos, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar seus próprios cálculos para a repartição da quantia, segundo aqui definido. No mais, expeça-se de imediato alvará em favor do perito, do valor remanescente dos honorários periciais. De outro lado, expeça-se também alvará em favor do exequente Jânio, dos valores reservados decorrentes dos alvarás judiciais já levantados, referentes aos depósitos de R$ 586.020,41 e R$ 933.998,57 (IDs 36714254, pg. 58 e 36714254, pg. 59). Para tanto, a Secretaria deverá, primeiro, obter informação atualizada a respeito dos saldos das contas judiciais. Preclusa esta decisão e expedidos todos os alvarás, intimem-se as partes para manifestarem sobre a quitação do débito, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Esgotado o prazo, volvam-me os autos para a extinção. Taguatinga/DF, Terça-feira, 12 de Janeiro de 2021.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos apenas por ESPÓLIO DE ROLDÃO RODRIGUES DA SILVA e LUZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face da decisão constante do id. 85702474, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alegam o embargante que a decisão restou contraditória, por ter se pronunciado sobre distinta medida de levantamento de valores, com e sem condicionamento de decurso de prazo recursal, a partir do parâmetro, como se insurge, que a observância, em parte, à alguns credores ocasiona tratamento distinto, notadamente quando inexiste privilégio entre os credores. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração opostos pelo autor-credores devem ser rejeitados. Quanto à alegada contradição do Juízo em relação à apreciação dos pontos acima mencionados, esta não merece prosperar, uma vez que houve a devida indicação dos fundamentos que ensejaram a motivação contida na decisão que homologa perícia complementar, o qual, inclusive, diversamente do alegado, fora desfavorável aos embargantes. O estabelecimento de ordem quanto ao momento de expedição de alvarás, dada alocação do credor na posição topográfica que se insere nos autos, no caso, para o interessado Jânio, não causa qualquer tratamento desigual às partes. Pelo contrário, obedece os anteriores atos e deliberações judiciais acerca da destinação/reserva de valores, haja vista que basicamente materializa o pagamento de valores, objeto de alvarás já expedido, cuja retenção outrora ocorreu. Além disso, o aguardo de ínfimo prazo processual, notadamente de cunho recursal, não é suficiente empecilho ou casa algum prejuízo às partes, o contrário, assegura eventual intenção de se abrir a via recursal, faceta elementar do devido processo legal. Assim, no caso em tela, a parte embargante se mostra irresignada com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da deliberação recorrida nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão id. 80973328. A certificação do trânsito em julgado deverá considerar a data da presente decisão. Ressalto que ofício de transferência quanto aos honorários do perito consta id. 84637874. A SECRETARIA oficie-se ao Banco do Brasil para que apresente o extrato atualizado das contas judiciais (IDs 36714254, pg. 58 e 36714254, pg. 59). Expeça-se. Anoto que a Top Mall, em petição de ID 85581945, formulou pedido de reserva da quantia de R$ 114.985,61 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), destinada ao levantamento pelo Dr. Raul Queiroz Neves, considerando-se que formulou pedido de cumprimento de sentença em desfavor deste, nos autos do processo n. 0028807-86.2013.8.07.0007. Quanto ao pedido, esclareço que primeiramente o pedido de cumprimento de sentença deverá ser formalmente recebido pelo juízo, após o cumprimento da determinação de emenda. Em sequência, não vejo óbice a atender o pedido, porquanto a medida atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais. Portanto, ao tempo da expedição do alvará, tendo o pedido de comprimento de sentença sido recebido, determino que a Secretaria reserve o valor eventualmente destinado ao levantamento pelo referido advogado, até o transcurso do prazo a ser previsto para pagamento voluntário. I. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2021 22:07:30.” Dizem os Agravantes que, quanto ao reajustamento periódico do valor do aluguel, “a r. decisão agravada, amparada no laudo apresentado pelo i. Experto ratifica compreensão equivocada e limitada da extensão da determinação contida no título judicial exequendo e reprisado na decisão interlocutória do Id. 36716804 – pág. 173/174 pdf, e pág. 17 do Id. 36714108” (Num. 24917668 - Pág. 6). Acrescentam que “as balizas para a apuração do saldo devido a título de aluguéis contratuais não estão na referida decisão interlocutória, mas, sim, na r. sentença exequenda.” (Num. 24917668 - Pág. 6). Argumentam que “o Perito do Juízo, ao responder ao Quesito 4 (ID Num. 71353028 - Pág. 13), consignou que OS ALUGUÉIS DEVEM SER ATUALIZADOS ANUALMENTE CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, indicando, inclusive, qual o índice a ser utilizado, o INPC” (Num. 24917668 - Pág. 6). Sustentam que contraria a sentença exequenda e o contrato (cláusula 11) a manutenção do valor do aluguel congelado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que há expressa determinação no título judicial de observância da cláusula décima primeira do contrato. Invocam o art. 505 do Código de Processo Civil e asseveram que “a negação do direito à atualização dos valores dos aluguéis mensais pelo INPC no período de 07.10.97 até 11.05.99, a fim de se fixar o valor devido, conforme expressamente determinado na Cláusula 11a do contrato rescindido referido na sentença exequente, impõe negação e ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, insculpido no art. 505 do CPC, bem como franca contrariedade ao expresso comando da sentença exequenda, além de imprimir significativo prejuízo financeiro aos Agravantes, que há 20 anos lutam pela integral reparação dos danos financeiros causados pelos Agravados.” (Num. 24917668 - Pág. 9/10). Entendem os Agravantes que não pode ser admitida “a dissecação e fatiamento da aludida 11a para dela pinçar fragmentos de seu comando; ora, se tivesse havido o adimplemento voluntário do Contrato pelas Executadas, o consectário da atualização previsto na Cláusula 11a seria devido, naturalmente. Com maior obrigatoriedade ainda, deve incidir os consectários contratuais na hipótese do inadimplemento reconhecido judicialmente” (Num. 24917668 - Pág. 10). Dizem também que, nos moldes da referida disposição contratual, a correção anual do valor do aluguel deve observar o INPC, uma vez que “a indicação expressa da Cláusula Décima Primeira do contrato, na r. sentença exequenda vincula sua aplicação na fase de cumprimento de sentença, pois integra o dispositivo da sentença sua parte dispositiva; ademais a necessidade da atualização contratual do valor base dos aluguéis está ínsita à natureza da relação jurídica fixada contratualmente, integrando a ratio decidendi na fase cognitiva” (Num. 24917668 - Pág. 10). Concluem os Agravantes que, desse modo, deve haver a “reforma do r. decisum agravado - Id. 80973328, para declarar a incidência de correção monetária pelo INPC dos aluguéis devidos, conforme disposição contida na Cláusula 11a do contrato rescindido reportado pela r. sentença exequenda, acolhendo-se, por conseguinte a conclusão contida no Laudo do Perito Assistente dos Exequentes no Id. 73424538, o qual conclui ser o valor do saldo remanescente devido em 09/2020, R$ 1.465.280,67 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos)” (Num. 24917668 - Pág. 11). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos alvarás de levantamento dos valores incontroversos. No mérito, postulam o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada “declarando-se a incidência de correção monetária pelo INPC dos aluguéis devidos, conforme disposição contida na Cláusula 11a do contrato rescindido consoante dispositivo da r. sentença exequenda dos Ids. 36714108 e 36714051, acolhendo-se, por conseguinte a conclusão contida no Laudo do Perito Assistente dos Exequentes no Id. 73424538, ou, em segunda hipótese, determinando-se ao i. Perito Judicial o refazimento do seu Laudo contemplando-se a incidência de correção monetária pelo INPC sobre os aluguéis devidos” (Num. 24917668 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 24917669 e 24917670). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010464-52.2007.8.07.0007, rejeitou as impugnações apresentadas e homologou o laudo pericial complementar. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Recorrentes não formularam qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador